Tribunal: TJDFT
Processo: 0702242-80.2023.8.07.0011
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702242-80.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCUS VINICIUS NUNES GESTEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. Apelação interposta por Marcus Vinicius Nunes Gesteira contra sentença proferida pela Vara Cível, de Família e de Órfãs e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em ação monitória, proposta pelo Banco do Brasil S.A, rejeitou os embargos, julgou procedente o pedido inicial e converteu o mandado inicial em título judicial no valor de R$ 325.319,79, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da última atualização de ID no 58037062 (28/5/2023) (ID no 58037107). 2. A ré foi condenada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 2o). 3. Não foi realizado o preparo, mas o apelante pediu a concessão da gratuidade de justiça. 4. Cumpre decidir. 5. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 6. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 7. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão n. 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 8. Não há suporte legal para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 9. A questão decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, uma vez que decorre de lei. 10. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 11. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 12. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 13. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 14. Os elementos documentais que constam no processo são suficientes para afastar a presunção de que o apelante não teria condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família. 15. O apelante apresentou nos autos contracheques demonstrando que aufere rendimento bruto mensal de aproximadamente R$ 22.000,00, e líquido de aproximadamente R$ 8.405,71 (ID no 58037087-58037089), superior à renda média da maioria das famílias brasileiras e, portanto, incompatível com o benefício excepcional da gratuidade de justiça. 16. Também ficou constatado, via RENAJUD, que há 2 veículos registrados no nome do recorrente, um HB20 e um Audi A3 (ID no 58037095). 17. Apesar de alegar que tem despesas que comprometem substancialmente a sua renda, a maioria decorre do exercício da autonomia da vontade, que deve ser preservada. 18. Eventual descontrole financeiro não pode ser considerado como pressuposto para o deferimento ou para a manutenção da gratuidade de justiça. Precedente: Acórdão no 1223798, 07204144520198070000, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. 19. A alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício: Acórdão no 1223798, 07204144520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 20. O agravo de instrumento no 0746051-56.2023.8.07.0000 foi julgado por esta Turma em 5/3/2024 e indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo recorrente, uma vez que não demonstrou sua hipossuficiência (ID no 58037716). 21. Tendo em vista que o mesmo pedido foi indeferido em março deste ano e a parte não se desincumbiu nesta sede recursal do ônus de demonstrar, mediante a juntada de elementos probatórios, que a situação sofreu modificações e necessita do benefício excepcional da gratuidade justiça, deve ser mantido o entendimento já exarado no mencionado agravo de instrumento. 22. Este Relator alterou seu entendimento em relação ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de renda bruta para a concessão da gratuidade de justiça, que passará a ser de 5 salários mínimos corrigidos pelas regras da lei (R$ 7.060,00), sem prejuízo da análise das condições pessoais, que não se mostram presentes no caso. DISPOSITIVO 23. Indefiro a gratuidade de justiça diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua concessão. 24. Intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento, (CPC, art. 101, § 2o). 25. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 26. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 28 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO